Tribunal: TJMT
Processo: 1001910-17.2018.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001910-17.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), AURORA OSVALDO PAULINO - CPF: 828.129.341-15 (APELADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

APELADO(S):

AURORA OSVALDO PAULINO

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO DO DÉBITO – HONORÁRIOS PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTES DA CITAÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - NÃO CABÍVEIS –– RECURSO DESPROVIDO.

Se a Execução Fiscal foi extinta em razão da quitação do débito por adesão do devedor a um programa de parcelamento, considera-se que houve transação.

Desse modo, impõe-se a extinção da Ação, contudo, sem condenação em honorários de sucumbência, uma vez que os honorários advocatícios já foram pactuados e pagos administrativamente.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

APELADO(S):

AURORA OSVALDO PAULINO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 6 ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1001910-17.2018.8.11.0007 movida contra
AURORA OSVALDO PAULINO
, ante a quitação do débito pela devedora, extinguiu os autos, com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, com fundamento no princípio da causalidade, requer a condenação da executada ao pagamento dos honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor pago da dívida referente à CDA extinta.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

APELADO(S):

AURORA OSVALDO PAULINO

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
ajuizou, 03/05/2018, a Ação de Execução Fiscal nº 1001910-17.2018.8.11.0007

em desfavor de
AURORA OSVALDO PAULINO
, visando o recebimento de crédito tributário inscrito na
CDA nº 925/2018
, cujo valor alcançava a importância de R$
1.791,87 ( hum mil e setecentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos).

A inicial foi recebida pelo Juízo
a quo
em 16/08/2018 e fora determinado ao exequente que emendasse a inicial distribuindo os documentos junto ao Sistema Pje na sequência devida, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, § Único do NCPC).

Após realizar a distribuição correta da presente execução, no dia 15/04/2019, o Município apelante requer a extinção da presente Execução Fiscal (CDA n.º 925/2018), com fulcro jurídico no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, noticiando que a Executada cumpriu com sua obrigação, porém deixa de juntar cópia do pagamento.

Em 15/04/2020, o Juízo
a quo
sentenciou o feito, reconhecendo a satisfação da obrigação e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais que se restringe em saber se é devida ou não a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública e custas processuais.

O apelante fundamenta seu pedido invocando o princípio da causalidade.

In casu
, antes mesmo de ser efetivada a citação, o feito foi extinto, porquanto não foi preenchido uma dos pressupostos de condições e de desenvolvimento válido do processo, qual seja, a legitimidade.

Sendo assim, constatando que não ocorreu a estabilização da lide - já que o réu não foi efetivamente citado, nem mesmo constituiu os seus procuradores, entendo que não se justifica o arbitramento de honorários advocatícios.

Tal interpretação se extrai do próprio artigo 85 do CPC/2015, que só autoriza a condenação em honorários sucumbenciais quando há "vencido" e "vencedor", ou seja, exige a participação de ambas as partes no feito. Extrai-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Em semelhante, aresto do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO ANTERIOR À CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INDEVIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que a quitação do débito cobrado no feito executivo deu-se anteriormente à citação do executado, que sequer chegou a ocorrer, entendendo o Tribunal de origem ser o caso de isentá-la do pagamento dos honorários advocatícios.

2. A orientação desta Corte Superior de Justiça, calcada no princípio da causalidade, entende ser incabível a condenação em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorre antes da citação válida em decorrência do pagamento do débito.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1848573/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020)

De outro norte, tem-se que a extinção do executivo fiscal se deu em razão da quitação do débito na via administrativa, conforme manifestação do apelante nos autos, e nos processos de pagamento sempre estão inclusos a verba honorária, que são cobrados na via administrativa.

E, em assim sendo, a fixação de verba honorária em prol da Fazenda Pública na condenação configura “bis in idem” e por isso deve ser afastada.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL E RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO PARA INCLUSÃO EM PARCELAMENTO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DOS HONORÁRIOS. NOVA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA

EMBARGANTE EM HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS DESPROVIDO.

1. Já decidiu esta Corte que a possibilidade de condenação do devedor em honorários advocatícios quando houver desistência ou renúncia do direito sobre o qual se funda a ação judicial, para efeito de viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal, dependerá de cada caso. Ou seja, ter-se-á que verificar, na hipótese respectiva, se a legislação específica do REFIS ou se a prática administrativa enseja, ou não, a inclusão dos honorários na consolidação do débito. Havendo essa cobrança, não se poderá fixar honorários na referida desistência, sob pena de bis in idem (EDcl AgRg no RESP 1.011.237/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJE 16.05.2013).

2. Na hipótese, foram pagos honorários advocatícios administrativamente para fins de inclusão da dívida tributária no parcelamento, em valor muito superior (R$ 176.335,43) ao fixado inicialmente para os presentes Embargos do Devedor (R$ 2.000,00), estando esta quantia já absorvida pelo referido pagamento.

3. Agravo Regimental do Estado de Minas Gerais desprovido. (AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1200245/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022